Tribunal: TJES
Processo: 5002207-80.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002207-80.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA TURIBIO DE JESUS
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002207-80.2022.8.08.0012

RECORRENTE: SANDRA TURIBIO DE JESUS

RECORRIDO: VIA VAREJO S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. DÉBITO REFERENTE À PARCELA DEVIDAMENTE QUITADA. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por SANDRA TURIBIO DE JESUS em face de VIA VAREJO S/A. Narra a autora, em síntese, que realizou a compra de um refrigerador com a requerida em 11/11/2020, no valor de R$ 2.472,50, para pagamento em 10 parcelas de R$ 247,25. Alega que, apesar de regularmente quitado o débito, houve a anotação restritiva do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Pediu, então, em sede de tutela de urgência, a retirada da negativação do seu nome e, ao final, a confirmação desse pedido, com a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2847963), a requerida sustentou que resta pendente de pagamento 1 das 10 prestações de R$ 247,25, além do que há outras negativações em desfavor da autora, inexistindo danos indenizáveis. Pleiteou, assim, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2847979), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, pelo que revogo parcialmente a decisão de Id. 13524060, para declarar a inexigibilidade parcial do débito negativado, sendo exigível apenas R$ 247,25.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 2847995). Em suas razões, alega que a negativação se deve à uma, das 10 parcelas da compra, e é referente ao mês de julho de 2021, no valor de R$ 247,25, a qual foi devidamente quitada em 01/06/2021. Aduz que merece reforma a sentença guerreada, pois o magistrado
a quo
levou em consideração a alegação da requerida de que estariam pendentes de pagamento as parcelas de fevereiro e março de 2021, contudo, estes valores não foram objeto de negativação e sequer foram impugnados pelas partes nos autos, somado ao fato de que, pela tela sistêmica acostada pela requerida, tais parcelas se encontram quitadas. Sustenta a ocorrência de danos morais, causados tanto pela negativação indevida, quanto pela cobrança excessiva por parte da requerida. Por tais motivos, pugna pela reforma da sentença, para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 247998). Na ocasião, alega a inexistência de ato ilícito, ausência de responsabilidade e não ocorrência de danos morais. Pugna pela manutenção da sentença guerreada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Diante disso, compulsando os autos, verifico que a autora teve seu nome negativado em decorrência do débito supostamente pendente, relacionado à parcela do mês de julho de 2021, conforme se extrai da ID. 2847949. Não há qualquer menção de pendência referente aos meses de fevereiro e março de 2021. Tal fato se confirma através da cobrança realizada pelo atendente da requerida (ID. 2847946, fl.11), que informou que a pendência se referia ao mês de julho de 2021.

Desta feita, ouso em divergir do entendimento do magistrado
a quo,
tendo em vista que não estão sendo cobradas as parcelas de fevereiro e março de 2021. É fato incontroverso que a dívida é relacionada à parcela do mês de julho, fato este reconhecido, inclusive, pela requerida em sua contestação.

Assim, considerando-se que a recorrente logrou êxito em demonstrar que efetuou o pagamento da parcela do mês de julho de 2021, inclusive, com mais de um mês de antecedência do vencimento (ID. 2847944, fl. 15), a reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade do débito, na forma pretendida pela recorrente, é medida que se impõe.

Superada esta questão, passo à análise do pedido de indenização por danos morais. Pugna a autora pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da negativação indevida, bem como das cobranças excessivas realizadas.

Quanto à negativação indevida, entendo que esta não é capaz de ensejar a reparação por dano extrapatrimonial, uma vez que a autora já possuía negativações anteriores em seu nome. Neste sentido, impende destacar o entendimento consolidado do STJ sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento -
"quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS
, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.386.424/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 16/5/2016.)

Por outro lado, a autora trouxe aos autos provas das dezenas de mensagens enviadas diariamente, até mesmo durante finais de semana, e ligações realizadas, pelo banco requerido, vide os documentos de comprovação que acompanham a exordial (ID. 2847947 e 2847948), o que por certo ultrapassa o limite do razoável e não pode ser considerado como um mero dissabor.

Cabe destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, diante das cobranças abusivas por parte da requerida, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Uma vez verificada conduta que lesionou a recorrente de forma suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, entendo como devida a indenização por danos morais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do autor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença, julgando procedente o pedido autoral para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.